Tribunal: TJDFT
Processo: 0007849-92.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração, e não de substituição.
3. A inesperada redução de rendimentos efetivada pela aposentadoria por invalidez da consumidora que importa em retenção integral de seus proventos e comprometimento da subsistência autoriza a limitação dos descontos para o pagamento dos empréstimos contratados.
4. O Código de Processo Civil adotou a tese do prequestionamento ficto, previsto expressamente no art. 1.025, onde os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
5. Embargos de declaração não providos.